Tribunal: STF
Processo: AI 505509
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: motivação da decisão agravada:
necessidade de impugnação de todos os seus fundamentos (RISTF, art.
317, § 1º).
2. IPTU: acórdão recorrido que, analisando o caso
concreto, afastou qualquer irregularidade no procedimento
administrativo que levou ao lançamento do tributo: inviabilidade do
recurso extraordinário ante a deficiência da sua fundamentação
(Súmula 284), bem como por demandar o reexame de fatos e provas e
a interpretação de legislação local, vedados pelas Súmulas 279 e
280.